Tribunal: TCU
Processo: 023.292/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Maria Oneide da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Maria Oneide da Silva, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil em favor de Maria Oneide da Silva (e-Pessoal 76478/2018) e ordenar seu registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.